Tribunal: TJMT
Processo: 1008241-78.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008241-78.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria, Indenização / Terço Constitucional]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA LARA - CPF: 107.183.381-20 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO COMPULSORIAMENTE - PRESCRIÇÃO AFASTADA – FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - VERBAS RESCISÓRIAS INDENIZADAS – INDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O prazo prescricional para cobrança das verbas rescisórias não corre enquanto o servidor se encontrar em atividade, passando a correr para efeito de indenização, apenas depois da aposentadoria.

2.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (STJ - REsp 1662749/SE, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

3.

Índices para atualização do débito conforme Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Cobrança
proposta por RENATO DE ALMEIDA LARA, julgou procedente os pedidos para reconhecer o direito ao recebimento de 03 (três) meses de licenças prêmio (quinquênios:
03/06/1998-02/06/2003
- dois meses, e
03/06/2003-02/06/2008
- um mês), 02 (dois) períodos de férias integrais acrescidas de 1/3 constitucional (período aquisitivo de 03/06/2010-02/06/2011 e 03/06/2011-02/06/2012) e 05/12 (cinco doze avos) de férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional proporcional (período aquisitivo de 03/06/2012-25/11/2012), não usufruídas, e condenar o REQUERIDO ao pagamento de R$ 89.595,69 (oitenta e nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos) referentes aos direitos supracitados. Houve ainda condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID Num.4301382).

Nas razões recursais (ID Num.4301383), o Estado argui preliminarmente a prescrição, e no mérito, almeja reforma para fixação dos juros moratórios e da correção monetária na forma prevista no artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/97 com alteração dada pela Lei nº. 11.960/2009 até o efetivo pagamento.

Contrarrazões apresentada ao ID Num. 14301387.

A Procuradoria Geral de Justiça declarou ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial. (ID Num.5539486)

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO

O Estado de Mato Grosso aponta prejudicial de mérito que as verbas pleiteadas anterior aos cinco anos que precederam à propositura da ação encontram-se fulminadas pela prescrição.

No que diz respeito a PRESCRIÇÃO, o prazo de cobrança das verbas não corria enquanto o servidor se encontrava em atividade, pois, poderia, a qualquer tempo e sem limitação, fruir dos benefícios, passando a correr para efeito de indenização, somente a partir da aposentadoria.

O termo
a quo
para requerer a conversão em pecúnia das verbas de natureza salariais passou a transcorrer, em
26/11/2012
(Ato n° 10.563/19 publicado no DOE na mesma data – ID Num.4301358), quando do ato de aposentadoria do servidor público.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em
08/06/2016
, ou seja, quando ainda não tinha transcorrido o prazo quinquenal estabelecido em lei, a sentença não merece nenhum reparo nesse aspecto.

A propósito:

“
REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA - PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE
- CONVERSÃO EM PÉCUNIA - POSSIBILIDADE -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 - TERMO A QUO. - DATA DA APOSENTADORIA
- ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - ATUALIZAÇÃO DO VALOR - TEMA 810 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - ARTIGO 85, §4º, INCISO II DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO. 1.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de buscar indenização relativa à licença - prêmio não gozada tem início no ato da aposentadoria
. 2. É cabível a conversão em pecúnia da licença - prêmio não usufruída em atividade, na ocasião da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3 - Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. 4 - Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do CPC
”. (N.U 1015311-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) Destaquei.

Assim,
rejeito
a prejudicial de mérito aventada pelo apelante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

MÉRITO

Embora o juízo de primeiro grau tenha dispensado o reexame necessário do julgado, as condenações expressas pela sentença deverão ser submetidas a cálculo, situação que atrai a necessidade do reexame de ofício, o que passo a fazer.

Cuida-se de Reexame de Sentença e Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança
interposta por RENATO DE ALMEIDA LARA, que julgou procedente os pedidos e condenou o Estado ao pagamento de R$ 89.595,69 (oitenta e nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), referente a:

a)

03 (três) meses de licenças prêmio (quinquênios:
03/06/1998-02/06/2003
- dois meses, e
03/06/2003-02/06/2008
- um mês),

b)

02 (dois) períodos de férias integrais acrescidas de 1/3 constitucional (período aquisitivo de 03/06/2010-02/06/2011 e 03/06/2011-02/06/2012)

c)

05/12 (cinco doze avos) de férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional proporcional (período aquisitivo de 03/06/2012-25/11/2012),

Observa-se que o autor foi nomeado no cargo de provimento efetivo em
19/02/1987
, e em
26/11/2012
, transferido compulsoriamente para inatividade, conforme ATO N° 10.563/16, ID Num. 4301358 e 4301359.

O autor/apelado colacionou no mesmos Ids atestados emitidos pela SEFAZ/MT confirmando a existência de pendencia quanto aos períodos de férias e quinquênios de Licença prêmio pleiteados.

Segundo disposição contida no art. 39, §3º da Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores.

Logo, por disposição constitucional que obriga o pagamento das verbas salariais aos trabalhadores, independentemente do regime jurídico que rege a relação de trabalho, não pode o Estado requerido se furtar ao pagamento das verbas rescisórias ao autor devidas, salvo comprovação de já ter realizado o pagamento.

Cumpre salientar que o Apelado não utilizou as férias pendentes e as licenças prêmios descritas na exordial como forma de contagem de tempo de serviço para efeitos de aposentadoria, não as usufruiu e tão pouco as converteu em espécie, inexistindo nos autos provas em sentido contrário.

É certo que as férias e as licenças prêmios devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois tais benefícios tem a finalidade de conferir ao servidor uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa este desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

Contudo, se o servidor não usufruiu de suas férias e licenças prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado.

É imperiosa a necessidade de indenizar as férias e licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade,
independente de requerimento administrativo
, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE
. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau
”. (STJ - REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) Destaquei.

“ADMINISTRATIVO
. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA
E NÃO CONTADA EM DOBRO.
APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. 2. Outrossim,
nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
. 3. (...)”
. (STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019) Destaquei.

Na mesma linha de raciocínio, já decidiu este E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
SERVIDOR PÚBLICO
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIMENTO – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL -
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE – APOSENTADORIA — CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– JUROS E CORREÇÃO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...).
É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional,
independentemente de requerimento administrativo
, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
(...)”.
(N.U 0026837-74.2009.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018
)
Destaquei.

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA
- SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL -
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRADO
- PRESCRIÇÃO TRIENAL - INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 -
VERBAS RESCISÓRIAS - DEVIDAS - (FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E LICENÇA-PRÊMIO)
– (...) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. (...). 2. Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.3.
Cabe ao servidor aposentado espontaneamente a verba rescisória que lhe é devida
. 4. (...)”.
(N.U 0002003-65.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017) Destaquei.

O Estado recorre tão somente quanto aos índices de correção monetária fixados no julgado, para fixação conforma artigo 1º-F, da Lei n° 9.494/97 com alteração dada pela Lei n° 11.960/2009 até o efetivo pagamento.

Após o julgamento do Tema 905, o Superior Tribunal de Justiça definiu que os índices de correção monetária e juros de mora aplicados nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, referentes a servidores e empregados públicos, devem seguir o entendimento:

“
3.
1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E”.

Sobre a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, trago trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR:

[...]Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho/2001

1% ao mês.

Decreto Lei 3.322/87

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001

Agosto/2011 a junho/2009

0,5% ao mês.

MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1º-F À Lei 9.494/97

IPCA-E

A partir de julho/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)

IPCA-E

Com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, a corte máxima manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais. A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns. Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ.
Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido”.
(N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019) Destaquei.

Considerando que as verbas são devidas desde a data da aposentadoria, a data da publicação do Ato é o marco inicial para fins de atualização do crédito (26/11/2012), período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, de modo que os juros de mora devem ser aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e a correção monetária com base no IPCA-E.

Diante do exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, para que os índices de correção do débito sejam fixados conforme Tema nº 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020